Tribunal: CARF
Processo: 35564.004449/2006-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35564.004449/2006-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.967 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
MAC ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PROTOCOLO
JUNTO
AOS
CORREIOS.
TEMPESTIVIDADE.
Para efeitos da tempestividade, considera-se como da entrega a da postagem da
petição nos Correios.
AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN - Súmula
CARF no 148.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR TODOS OS DOCUMENTOS E
LIVROS. INFRAÇÃO. MULTA PECUNIÁRIA.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada no Acórdão no 2402-008.727,
conhecendo-se do recurso voluntário e, no mérito, dando-lhe provimento, nos termos do voto da
relatora.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35564.004449/2006-40
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.004449/2006-40

Rechmann Junior, Luís Henrique Dias LIma, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração de iniciativa do Presidente desta Turma, com
fulcro no art. 65, § 1o, I, Anexo II, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, em função de suposta omissão no Acórdão no 2402-008.727
(fls. 143 a 145), que concluiu pela intempestividade do voluntário interposto em 20/12/2007,
quando existiria nos autos documento não analisado com relevância para a análise da
tempestividade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade dos embargos de declaração
Os embargos de declaração são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.

Da omissão apontada
Por meio do Acórdão no 2402-008.727 (fls. 143 a 145), de minha relatoria, esta
turma concluiu, por unanimidade, pela intempestividade do recurso voluntário de fls. 94 a 97
com base na data constante no carimbo postado em sua primeira página, ou seja, 20/12/07,
quando o recurso deveria ter sido apresentado até 18/12/07.
Nos termos dos embargos de declaração, consta nos autos o envelope de fls. 137
e 138, com carimbo dos Correios datado de 14/12/07 e com o mesmo timbre do escritório de
advocacia presente no recurso voluntário.
O recurso voluntário foi interposto em face do Acórdão no 17-19.833 (fls. 76 a
80), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.012.066-3.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 16/11/2007 conforme AR de fl. 82 e
o carimbo postado na primeira página do recurso voluntário (fl. 84) informa que o protocolo
ocorreu em 20/12/2007, quando o recurso deveria ter sido apresentado até 18/12/07; razão pela
qual concluí pela intempestividade.
Todavia, assiste razão aos embargos de declaração porque o envelope de fls. 137 e
138 atesta que o recurso foi apresentado aos Correios em 14/12/2007, dentro do prazo legal para
a interposição do recurso.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.004449/2006-40

E a relação de conteúdo do envelope confirma tratar-se do recurso voluntário aqui
analisado (fl. 138).
A interposição do recurso voluntário pode acontecer por meio dos Correios,
hipótese em que o dies ad quo será a data de sua postagem na agência da Empresa de Correios e
Telégrafos, conforme autorizado pelo art. 56 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
No mesmo sentido é o Ato Declaratório Normativo COSIT no 19, de 26 de maio
de 1997, que dispõe que para efeitos da tempestividade, considera-se como da entrega a da
postagem da petição nos Correios.
O recurso voluntário em análise é, portanto, tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise das alegações recursais.

Das alegações recursais
O recurso voluntário foi interposto em face do Acórdão no 17-19.833 (fls. 76 a
80), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.012.066-3 (CFL 38), lavrado em 18/08/2006, no valor de R$
11.569,42, por ter a recorrente deixado de apresentar à fiscalização documentos e livros
relacionados em Termo de Intimação, para o período de 01/96 a 12/98.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/08/2006
Al DEBCAD 37.012.066-3 de 22/08/2006
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS.
Constitui infração a não exibição, pela empresa, de documentos e/ou livros relacionados
às contribuições previdenciárias.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.004449/2006-40

DESCUMPRIMENTO. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS.
Somente se cogita da relevação da multa aplicada se atendidos pelo sujeito passivo
todos os requisitos legais: pedido e correção da falta dentro do prazo de defesa e
inexistência de circunstâncias agravantes.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Lançamento Procedente
Nas razões do voluntário, a recorrente sustenta: a) em preliminar, a decadência; b)
no mérito, que não houve recusa e entregou toda a documentação com exceção do Livro Razão
do exercício de 1997 que não foi encontrado a tempo.

1. Da decadência
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração.
É o que dispõe o Enunciado no 99 da Súmula do CARF:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015
Ocorre que, em se tratando de obrigações acessórias, não há que se cogitar de
pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o.
A contagem do prazo decadencial para constituição de multa por descumprimento
da obrigação acessória segue regra distinta porque não há pagamento a ser homologado pelo
Fisco, sendo aplicável a regra do art. 173, I, do CTN.
A Súmula CARF no 148 assim dispõe:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.004449/2006-40

Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
O Auto de Infração, que se refere ao período de apuração 01/1996 a 12/1998, foi
lavrado em 18/08/2006 e o contribuinte foi notificado em 23/08/2006 (fl. 47), o que implica
reconhecer a decadência.
Ressalta-se que, quanto à competência 12/1998, o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado corresponde a 1o de janeiro de
2000, e não a 1o de janeiro de 1999, ex vi da Súmula CARF 101:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (destacou-se)
Do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para reconhecer a
decadência operada, para a competência mais próxima, em janeiro 2005, enquanto a recorrente
foi notificada do auto de infração em 23/08/2006.

2. Da obrigação acessória
Ad argumentandum tantum, acaso vencida, quanto à multa aplicada por
descumprimento de obrigação acessória, razão não assiste à recorrida.
O Auto de Infração DEBCAD no 37.012.066-3 (CFL 38) foi lavrado por ter a
empresa deixado de apresentar à fiscalização documentos e livros relacionados em Termo de
Intimação para o período de 01/96 a 12/98, com fundamento nos arts. 33, §§ 2° e 3o da Lei n°
8.212/91, 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/991.

1 Lei no 8.212/91 - Redação original
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11; e ao
Departamento da Receita Federal (DRF) compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera
de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o
serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação
judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas nesta lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus
da prova em contrário.
Lei no 8.212/91 – Redação dada pela Lei no 10.256/2001
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as
contribuições incidentes a título de substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único
do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções previstas legalmente.
(..)
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.004449/2006-40

A recorrente sustenta que não houve recusa e entregou toda a documentação
solicitada pela Fiscalização, com exceção do Livro Razão do exercício de 1997 que não foi
encontrado a tempo.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (fl. 3), decorreu o prazo sem que a
contribuinte apresentasse “os Livros Diário e Razões Contábeis do período de 01/96 a 12/98, e
considerando que dentre as obras contratadas com terceiros (para execução de serviços de
construção civil , recapeamento asfáltico terraplenagem , dentre outros) , os demais elementos
solicitados (tais como matriculas de obras , termos de conclusão de obras, contratos de
prestação de serviços , notas fiscais emitida contra os tomadores) , foram apenas apresentados
parcialmente”.

§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o
serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação
judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus
da prova em contrário.
Lei no 8.212/91 – Redação dada pela Medida Provisória no 449/2008
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e
fundos.
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o
comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Lei no 8.212/91 – Redação dada pela Lei no 11.941/2009 (vigente)
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos.
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o
comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida.
Decreto 3.048/99
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência
social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante legal, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o
Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não preencha as formalidades
legais, bem como aquele que contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.004449/2006-40

Conforme dispõe o art. 113, § 2o, do CTN, a obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, que não
necessariamente decorrem da existência da obrigação principal, mas sim existem no interesse de
eventual arrecadação ou fiscalização.
O art. 283, II, j, do Decreto no 3.048/912 (Regulamento da Previdência Social –
RPS) estabelece multa pecuniária para o caso de a empresa deixar de exibir os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem
atender às formalidades legais exigidas.
De modo que constitui infração deixar a empresa de exibir à Secretaria da Receita
Federal do Brasil todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na
referida Lei.
A conclusão está em consonância com o entendimento desse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Confira-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
OBRIGAÇÃO INSTRUMENTAL. DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO. FALTA DE
EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS OU SUA APRESENTAÇÃO
DEFICIENTE
1. Comete infração a empresa que deixa de exibir livros e documentos, ou os apresenta
de forma deficiente.
2. A obrigação instrumental decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações positivas (fazer) ou negativas (não fazer), que não necessariamente decorrem
da existência da obrigação principal, mas sim existem no interesse de eventual
arrecadação ou fiscalização.
(Processo no 19515.001657/2009-69, Acórdão no 2402-006.904, Relator Conselheiro
JOÃO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara
da Segunda Seção, Data da Sessão 18/01/2019, Publicação 1o/02/2019)
Destarte, caso não tivesse operado a decadência, verificar-se-ia a legalidade da
multa aplicada.

2 Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de
2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o
disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II – a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) nas seguintes
infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência social,
o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.967 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35564.004449/2006-40

Conclusão
Diante do exposto, os embargos de declaração devem ser providos para
reconhecer a tempestividade do recurso voluntário e, no mérito, dar provimento para reconhecer
a decadência do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital